Tribunal: STF
Processo: RE 1576325
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660 RG). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 RG). REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC CONCERNENTE AO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.243 RG. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS VALORES ATINENTES A OUTROS ÍNDICES DIVERSOS DA TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO POR PRECATÓRIO. RESTRIÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República.

    II – Consoante assentado no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

    III – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos arts. 100; 145, § 1°; e 150, I, da Constituição Federal. 

    IV – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.

    V – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.405.416 RG/RS (Tema 1.243 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 3/3/2023, rejeitou a repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa Selic concernente ao levantamento de depósitos judiciais, por entender que a matéria tem natureza infraconstitucional.

    VI – A discussão acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes a outros índices diversos da taxa Selic situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.

    VII – O direito à restituição por precatório do indébito tributário reconhecido em mandado de segurança restringe-se aos valores devidos a partir da impetração, ou seja, não alcança as quantias anteriores ao writ.

    VIII – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.